Tribunal: TJPA
Processo: 0001900-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001900-70.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA

APELADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que, em agravo interno, manteve a concessão da justiça gratuita ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará – SENPA, com fixação de honorários sucumbenciais e suspensão da exigibilidade. O embargante alega que o sindicato, apesar de pessoa jurídica sem fins lucrativos, recebe mensalidades de seus associados, o que afastaria a condição de hipossuficiência, pleiteando a revogação da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao fundamento de que o sindicato recebe contribuições periódicas de seus filiados, o que inviabilizaria a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de que o recebimento de contribuições afastaria a presunção de hipossuficiência, concluindo que tal circunstância, isoladamente, não basta para revogar a gratuidade sem a demonstração concreta da capacidade econômica,
ônus do qual o embargante não se desincumbiu
.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O recebimento de contribuições por entidade sindical não afasta, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, sendo necessária a demonstração concreta de capacidade econômica.

2.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada pelo Colegiado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos pelo IGEPPS, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001900-70.2013.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV (IGEPPS)

PROCURADOR AUTÁRQUICO: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 28714640)

EMBARGADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ - SENPA

ADVOGADA: JÉSSICA BRENDA XAVIER CARDOSO (OAB/PA 34.139)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS opôs embargos de declaração contra o v. acórdão desta 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, o qual fora interposto contra a decisão monocrática que proveu parcialmente o seu anterior recurso de apelação, para manter a concessão do benefício da justiça gratuita ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará – SENPA. Não obstante, fixaram-se honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre eventual proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, permanecendo, contudo, com a exigibilidade suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC.

O embargante, em síntese, alegou que não se observou que o Sindicato em questão, embora seja pessoa jurídica sem fins lucrativos, apresenta a peculiaridade de reversão, em favor de seus cofres, das mensalidades arrecadadas periodicamente de seus associados. Assim, requereu que sejam providos os presentes embargos de declaração, a fim de integrar o acórdão recorrido, mediante a revogação da gratuidade..

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O v. acórdão embargado está assim resumido:

“
DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que, ao prover parcialmente apelação anterior, manteve a concessão da justiça gratuita ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará – SENPA, fixando honorários sucumbenciais com exigibilidade suspensa. O agravante sustenta que o sindicato aufere receitas das contribuições dos sindicalizados e não apresentou declaração de hipossuficiência, além de apontar suposta irregularidade na apreciação do pedido de gratuidade apenas na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão da justiça gratuita é compatível com a representação por advogado particular e com o recebimento de contribuições por entidade sindical; (ii) estabelecer se houve nos autos declaração formal de hipossuficiência; e (iii) verificar a regularidade da apreciação do pedido de gratuidade apenas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça é compatível com a atuação de advogado particular, inclusive em regime ad êxito, conforme entendimento pacificado do STJ.

4.

A simples alegação de que o sindicato recebe contribuições dos filiados não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, especialmente quando não há demonstração efetiva de capacidade financeira que permita arcar com os custos do processo sem prejuízo de suas atividades ordinárias.

5.

A declaração de hipossuficiência foi apresentada na petição inicial, atendendo ao requisito exigido pelo art. 99, § 3º, do CPC.

6.

O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado e analisado em qualquer fase do processo, inclusive na sentença, conforme autoriza o art. 99, § 1º, do CPC, sendo, portanto, regular a sua apreciação nesse momento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A atuação de advogado particular, mesmo com contrato ad êxito, não impede a concessão da gratuidade de justiça.

2.

O recebimento de contribuições por entidade sindical não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, sendo necessária prova de capacidade econômica.

3.

A declaração de hipossuficiência constante na petição inicial é suficiente para a concessão do benefício.

4.

O pedido de gratuidade pode ser apreciado na sentença, sendo regular sua análise nesse momento.”

Revendo os termos desse julgado, constata-se que houve apreciação do ponto alegadamente omisso. Vejamos:

“Pois bem, penso ter deixado claro, na decisão agravada, que o simples fato de a parte encontrar-se sob o patrocínio de advogado particular não constitui impedimento à concessão da gratuidade de justiça, afirmação que encontra amparo na jurisprudência há muito sedimentada no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...]

Por outro lado, a mera alegação de que o agravado recebe contribuições dos sindicalizados não é, por si só, razão para negar a concessão da gratuidade, uma vez que não houve demonstração de que a parte beneficiária dispõe efetivamente de capacidade econômica para fazer frente às despesas processuais sem prejuízo de seus gastos ordinários
.

Não logra melhor sorte a afirmação quanto à ausência de declaração de hipossuficiência por parte do sindicato agravado, uma vez que tal declaração consta expressamente na petição inicial, logo após a indicação do valor da causa (ID 3838610 – Pág. 37).

Por fim, mostra-se igualmente infundado o argumento relativo ao momento em que houve a apreciação do pedido de justiça gratuita (sentença), pois, de acordo com a norma processual adjetiva (art. 99), tal requisição pode ser formulada na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, assim como pode, ainda, ocorrer de forma superveniente à primeira manifestação da parte na instância, mediante simples petição (art. 99, § 1º), razão pela qual não é possível falar em ilegalidade na apreciação do pedido de gratuidade por ocasião da prolação da sentença.”

Demonstrado está, sem dúvida, que houve a devida análise e rejeição da alegação do ente previdenciário estadual, pois não basta simplesmente alegar que o embargado percebe valores de seus associados, sendo necessária, para fins de impugnação à concessão da gratuidade, a efetiva demonstração de que a parte beneficiária dispõe concretamente de capacidade econômica para fazer frente às despesas processuais sem prejuízo de seus gastos ordinários, ônus do qual o embargante não se desincumbiu.

Note-se, portanto, que todos os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia foram apreciados pelo acórdão embargado, sendo evidente que os presentes embargos de declaração foram manejados com intuito de rediscutir a matéria buscando alterar a conclusão do Colegiado, o que se mostra processualmente inadequado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração opostos pelo IGEPPS.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/10/2025